Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-37.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008680-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO
, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0332-38 (AGRAVADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE - PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o juízo recuperacional é competente para apreciar atos constritivos ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, sob pena de esvaziar o propósito da recuperação, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.

A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores.

A Lei nº 11.101/05 viabiliza a recuperação financeira da empresa com a preservação da sua atividade econômica.

O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial, para resguardar a função social da empresa, com o soerguimento financeiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por LUCIANO DOURADO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008257-08.2012.8.11.0003, movido em desfavor de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou o pedido de penhora online.

Em suas razões, alega a agravante que seu crédito não integra concurso de credores, vez que o processo iniciou em 2012, o executado foi condenado em dezembro de 2015, a sentença transitou em julgado em 01.02.2016, a recuperação judicial somente foi protocolada em 21.06.2016 e o débito ainda não foi pago.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 213778186).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 217063685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUCIANO DOURADO PEREIRA em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em que o exequente requer a realização de penhora online nas contas bancárias da executada.

A parte executada trouxe aos autos notícia de que o seu prazo de blindagem foi prorrogado - manifestando-se pela impossibilidade de serem penhorados valores em suas contas bancárias.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que compete apenas ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a efetivação (ou não) de qualquer ato de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, que deverá ser provocado pelo exequente.

Assim, determinou que os autos permanecessem em arquivo, aguardando a manifestação do exequente – que, para a efetivação da medida requerida, deverá trazer aos autos decisão proferida pelo juízo recuperacional, autorizando a penhora online nas contas bancárias da devedora.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

Isso porque é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o juízo recuperacional é competente para apreciar atos constritivos ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, sob pena de esvaziar o propósito da recuperação, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.

Considerando que a recuperação visa à preservação da empresa, e não do empresário, a proteção dos ativos do devedor tem por objetivo, dentre outros, a viabilidade da empresa durante a negociação e a implementação do plano de recuperação judicial.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 161997 / AL, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/06/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. 1. (...). 2. A edição da Lei 13.043/2014, por si só, não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que compete ao juízo universal apreciar atos constritivos praticados contra o patrimônio de empresa recuperanda, ainda que oriundos de execuções fiscais. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte tem perfilhado entendimento segundo o qual, embora as execuções fiscais não se suspendam com o deferimento da falência, os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo Universal, de acordo com o art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 166104 / GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/05/2020)

Considerando que os atos constritivos são de competência do juízo recuperacional, a jurisprudência do STJ também está consolidada no sentido de que a declaração de essencialidade deve ser decisão a cargo do juízo universal, tendo em vista que o juízo falimentar/recuperacional atrai para si as decisões do patrimônio da empresa devedora, diante do acesso às informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024